Tribunal: TJMT
Processo: 1035989-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035989-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Padronizado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA HELENA RIBEIRO - CPF: 630.174.151-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ESTATUTO DO IDOSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FORO DO DOMICÍLIO DO IDOSO. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A REGRA GERAL DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 1001758-10.2025.8.11.0011, em trâmite na 1a Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo. A ação foi ajuizada por pessoa idosa, com pedido de fornecimento de medicamento para tratamento de osteoporose. O juízo de primeiro grau entendeu que, em razão da aplicação do art. 80 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), prevalece a regra especial de foro em detrimento da competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, prevista na Lei no 12.153/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a norma especial do Estatuto do Idoso, que garante o foro do domicílio do idoso nas ações relacionadas à saúde, prevalece sobre a regra geral da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando presentes os requisitos legais desta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora da ação possui 60 anos, enquadrando-se na definição legal de pessoa idosa (art. 1o do Estatuto do Idoso), o que lhe assegura garantias processuais especiais, notadamente a prerrogativa de foro do domicílio (art. 80 do Estatuto do Idoso) nas ações que envolvam seus interesses relacionados à saúde.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a competência concorrente do foro do domicílio do idoso como opção legislativa inafastável, prevalecendo sobre regras gerais de competência funcional ou territorial (RMS 64.534/MT).

5.

O TJMT já pacificou, por meio do IRDR no 85560/2016 (Tema 01), que a norma especial do Estatuto do Idoso constitui exceção à regra geral da competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, quando estiver em jogo o direito à saúde de pessoa idosa.

6.

A tese fixada pelo STJ no IAC no 10 reforça que a competência da vara do domicílio do idoso para ações de saúde é absoluta, independentemente da existência de Juizado Especial no local, assegurando a máxima proteção e a prioridade absoluta previstas na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), arts. 1o, 79 e 80; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §4o; CPC/2015, art. 53, III, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2020, DJe 01.12.2020; STJ, IAC no 10; TJMT, IRDR no 85560/2016 (Tema 01); TJMT, Apelação Cível no 10021278920248110091, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão na ação de obrigação de fazer de n. 1001758-10.2025.8.11.0011, proferida pelo juízo da 1a vara Mirassol D'Oeste - MT.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1o Grau (id 210210549) decidiu rejeitar as preliminares arguidas pelas partes rés, especialmente a de incompetência do juízo, por entender que, tratando-se de pessoa idosa, prevalece a regra especial do art. 80 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) sobre a regra geral de competência pelo valor da causa da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.

Inconformado, o Estado agravante interpôs o presente recurso (id 321831897), sustentando que (i) a competência para processar e julgar a presente demanda seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa e por se tratar de demanda proposta por pessoa física; (ii) não há vedação legal à atuação de idosos como autores em causas perante os Juizados da Fazenda Pública, salvo se previamente interditados judicialmente, o que não é o caso dos autos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão até o julgamento do agravo e, ao final, o provimento do recurso para que se reconheça a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se o encaminhamento ao Juizados da Fazenda Pública.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (id 322061394) indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que a decisão impugnada foi fundamentada na prevalência da regra especial de competência prevista no art. 80 da Lei 10.741/03 sobre a regra geral estabelecida pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contrarrazões (id 325492361 e 337255395) defendendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que a regra especial e protetiva do Estatuto do Idoso deve prevalecer sobre a regra geral da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, em consonância com o princípio da máxima proteção e da prioridade absoluta garantidas à pessoa idosa pela Constituição Federal.

Parecer ministerial (id 340665875) pelo não provimento do recurso, sustentando que a demanda não se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo tramitar no juízo comum dada a complexidade da matéria, que exige análise técnica aprofundada sobre eficácia, segurança, adequação terapêutica e inexistência de alternativa disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa idosa contra o Estado e Município, visando o fornecimento de medicamento para tratamento de osteoporose, tendo o juízo de primeiro grau rejeitado as preliminares arguidas, inclusive a de incompetência do juízo.

O presente agravo questiona especificamente a competência para processar e julgar a demanda, sustentando que deveria ser do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, enquanto a decisão agravada fundamentou-se na prevalência da regra especial do Estatuto do Idoso sobre a regra geral da Lei dos Juizados.

Conforme consta dos autos, a agravada nasceu em 24.10.1964, contando atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, enquadrando-se na definição legal de pessoa idosa estabelecida pelo art. 1o do Estatuto do Idoso, que considera idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, condição que lhe assegura as garantias processuais previstas na legislação especial, incluindo a prerrogativa de foro em seu domicílio para as ações que envolvam seus interesses relacionados à saúde.

Nesse contexto, o embate reside na aplicação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009) frente a proteção especial ao idoso.

Sem delongas, a Lei no 12.153/2009, conforme interpretação firmada pelo TJMT no IRDR no 85560/2016 (Tema 01), estabelece que o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar e julgar demandas de interesse dos entes públicos até o limite de 60 salários mínimos, ressalvada a incidência das exceções legais, dentre as quais se insere a norma especial protetiva prevista no Estatuto do Idoso.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o art. 80 do Estatuto do Idoso, reconhecendo-se competência concorrente e foro do domicílio do autor como opção legislativa inafastável:

“PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DA SAÚDE – INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985) – ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990) –
ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO)
– ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990).
DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE
. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA CONCORRENTE
– FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL
”. (RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020). (g.n).

Esta E. Corte coaduna:

“O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), em seus arts. 79 e 80, garante competência absoluta do foro do domicílio do idoso nas ações que envolvam prestação de serviços de saúde, o que prevalece sobre regrasde competência territorial e funcional.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021278920248110091, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Essa interpretação encontra respaldo no Incidente de Assunção de Competência número 10 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou importantes teses sobre a competência em ações envolvendo direitos coletivos e individuais.

Dessa forma:

"Tese B) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tesen. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009). (...).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.”.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto corretamente reconhecida a prevalência da norma especial protetiva do Estatuto do Idoso, assegurando-se à autora idosa o foro de seu domicílio como opção legislativa inafastável, em consonância com a Constituição Federal, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento desta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026